Tribunal: TJSP
Processo: 2153479-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO EMBARGADO PARTIU DE PREMISSAS EQUIVOCADAS. INOCORRÊNCIA. ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ADEQUADAMENTE DELIBERADOS, COM ANÁLISE DOS ELEMENTOS E PROVAS DO PROCESSO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO INCOMPATÍVEL COM A VIA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.